Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Civil. Processo civil. Transferência de imóvel financiado. Contrato particular. Descumprimento. Resolução. Reposição ao estado anterior.
1.. A precariedade dos contratos particulares de transferência de ágio de imóvel financiado, à revelia do agente financiador, é nutriz copiosa de demandas e questões. Inoponíveis ao agente financiador, no entanto valem entre as partes. Comprovado o descumprimento do contrato pelo adquirente, o contrato deverá ser resolvido com retorno ao estado anterior. As demandas entre adquirentes subsequentes deverão ser resolvidas por eles em ação própria.
2.. Recurso desprovido.